Tribunal: TJPA
Processo: 0809174-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809174-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AUREOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: CARLOS SERGIO COELHO

PROCURADOR: HELLEN JORGE SILVA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809174-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AUREOLA VIEIRA MARQUES

ADVOGADO: TARITA NASCIMENTO CAJAZEIRA

AGRAVADO: CARLOS SÉRGIO COELHO

ADVOGADO: HELLEN JORGE SILVA DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU REINTEGRAÇÃO DE POSSE
INAUDITA ALTERA PARS
. RECEBIDO O RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ATESTEM A POSSE LEGÍTIMA DA AGRAVANTE. CONFIGURADA POSSE INJUSTA E PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
Verificou-se a partir do colacionado nos autos que a agravante pretende a revogação da reintegração de posse deferida em favor do agravado, no entanto não demonstrou legítima posse sobre a coisa.

II –
O agravado deteve posse sobre o bem a partir da celebração de contrato de compra e venda, tendo o recorrido exercido a posse de forma indireta.

III -
Os fatos constantes na peça recursal e nos autos do processo originário, apontam para posse injusta e precária da agravante, pelo que o agravado jamais outorgou poderes a agravante para exercer sua alegada posse.

IV –
Recurso Conhecido e Negado provimento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809174-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AUREOLA VIEIRA MARQUES

ADVOGADO: TARITA NASCIMENTO CAJAZEIRA

AGRAVADO: CARLOS SÉRGIO COELHO

ADVOGADO: HELLEN JORGE SILVA DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AUREOLA VIEIRA MARQUES
, em face decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Antecipação de Tutela, nº 0838468-03.2023.8.14.0301, proposta por
CARLOS SÉRGIO COELHO
.

A decisão guerreada deferiu a liminar
inaudita altera pars
, determinando a reintegração de posse ao autor, ora agravado, restabelecendo-se sua posse, ainda que indireta, vez que demonstrou ser proprietário do imóvel mediante contrato de compra e venda juntado aos autos originários, afirmou ter a agravante praticado esbulho, visto que fora notificada a desocupar o imóvel, pelo que se recusou a fazê-lo.

Irresignada, a agravante se insurgiu contra a decisão supracitada, afirmando que a determinação de reintegração de posse foi indevida, uma vez que o imóvel objeto da lide é proveniente de doação verbal, de sua irmã, Srª Raimunda Vieira, legítima proprietária, e que esta já reside no imóvel, de forma mansa e pacífica há mais de 30 (trinta) anos.

Aduziu ainda, que o contrato de compra e venda apresentado pelo agravado é inválido para fins de título executivo judicial, pelo fato da ausência de assinatura de 2 (duas) testemunhas, portanto caracteriza-se como título executivo extrajudicial somente.

O recurso foi recebido, em sede de juízo de cognição sumária, sem concessão do efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 15203527, pautando-se na ausência de provas suficientes que justifiquem a suspensão da decisão guerreada, inviabilizando a revogação de reintegração de posse em favor do agravado, adotando-se o entendimento que este seria o possuidor indireto legítimo, no sentido em que havendo suspensão da medida, incorreria em
periculum in mora
no sentido inverso.

Apresentadas contrarrazões, o agravado afirmou que a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato de compra e venda não invalida o documento, possuindo os signatários vínculo jurídico. Além disso, afirmou não ser verídica a alegação de que a agravante teria recebido o imóvel por doação verbal da legítima proprietária, sendo necessária apresentação de escritura pública.

É este o sinóptico relato com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809174-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AUREOLA VIEIRA MARQUES

ADVOGADO: TARITA NASCIMENTO CAJAZEIRA

AGRAVADO: CARLOS SÉRGIO COELHO

ADVOGADO: HELLEN JORGE SILVA DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade de se verificar o acerto ou erro acerca da reintegração de posse deferida, em sede de juízo singular, em favor do agravado, pelo que afirmou ter sido demonstrada sua posse indireta, além de considerar ter a agravada praticado esbulho.

Sustenta a parte agravante que o imóvel foi objeto de doação de sua irmã, Srª Raimunda Vieira, a qual segundo ela era legítima proprietária do imóvel a época da doação, afirmando ainda, ter vivido durante 30 anos com sua companheira, Srª Myrian Coelho, irmã do agravado, no imóvel objeto da lide, até o falecimento de sua companheira em 21 de julho de 2022.

Aduziu que após o falecimento, fora surpreendida pelo agravado que exigiu sua retirada do imóvel afirmando ser o legítimo proprietário, em seguida moveu a ação de reintegração de posse em desfavor da agravante, tendo juntado aos autos da ação principal contrato de compra e venda com firma reconhecida em cartório de notas, no entanto ausente assinatura das duas testemunhas.

Por fim, sustentou que, em razão da falta de assinatura de testemunhas, o contrato de compra e venda entabulado pelas partes estaria eivado de vício legal, não podendo ser constituído como título executivo judicial, de modo que, sendo inválida a aquisição, por consequência a alegação de posse legítima que fora perdida em razão de esbulho, não poderia ser acolhida.

Apesar das alegações da agravante, após detida análise processual da demanda, entendo não assistir direito às razões aduzidas em sede de recurso de agravo de instrumento, senão vejamos.

Ora a discussão da lide gira em torno de ter sido ou não configurado o direito de posse do autor, ora parte agravada, o que ensejou no deferimento da reintegração de posse em seu favor. Isto é, as razões merecedoras de análise dizem respeito à posse e tão somente a ela, ao menos nessa demanda processual.

Tendo isso sido dito, necessário analisar a configuração ou não de posse do agravado, ainda que fosse exercida posse indireta sobre o bem, conforme verificamos ocorrer no processo objeto de análise. Nesse mérito, o agravado juntou aos autos de origem escritura particular de compra e venda, pelo que a recorrente alega não ser válido o negócio jurídico, tendo em conta a ausência de assinatura de testemunhas, no entanto, nesse âmbito de discussão entendo não ser possível a análise neste momento processual, vez que qualquer decisão nesse mérito configuraria evidente supressão de instância, uma vez que o juiz de origem não analisou detidamente a validade do contrato supramencionado.

Tendo isso sido dito, passo a analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores do deferimento de reintegração de posse em favor do agravo. Infere-se que a partir da celebração do contrato, o recorrido iniciou sua posse indireta sobre o bem, pelo que tão somente cedeu o imóvel para sua irmã residir, em conjunto com sua companheira, ora recorrente, sabendo estas desde o início que o imóvel era de propriedade do agravado, tendo este exercido posse indireta, durante todo o tempo em que aquelas residiram no bem.

Para mais, entendo ter sido comprovado o esbulho praticado pela agravante, no momento em que recebeu a notificação para desocupar o imóvel, pelo que a mesma se recusou a cumpri-lo, além disso, faz-se a ressalva para o fato de que o autor propôs ação dentro do prazo de 1 ano e um dia do esbulho praticado, cumprindo assim os requisitos autorizadores da concessão de liminar para reintegração de posse. Observa-se que é este o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. DOCUMENTOS APRESENTADOS INDICAM QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO COMPÕE O ACERVO HEREDITÁRIO. COMODATO E CIENTIFICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO COMPROVADOS NO PROCESSO ORIGINÁRIO. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS, O QUE LEVA À CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE, VEZ QUE COMPROVADOS OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

A controvérsia recursal consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de reintegração de posse do imóvel.

No caso concreto, não existe mais discussão acerca da realização do contrato de comodato e que ele se extinguiu, posto que admitido pelo próprio comandatário. Além disso, por meio da contranotificação, conclui-se que o agravado detinha ciência da notificação de desocupação do bem. Demonstrada a posse (ainda que indireta - comodato) e o esbulho (por meio do decurso do prazo ofertado na notificação de desocupação), a reintegração deve ser deferida.

Recurso conhecido e provido para, em sede de tutela de urgência, conceder a reintegração de posse do imóvel descrito na minuta recursal, determinando que ora agravado proceda com a desocupação voluntária do bem no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória. Para o caso descumprimento deve incidir multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade. (Agravo de Instrumento nº 0811255-57.2020.8.14.0000 - Rel. RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - TJPA - DJe 24/02/2023)

Tendo sido dito isso, observa-se que não pode ser acolhido o argumento sustentado pela agravante de que sua posse sobre o imóvel se iniciou em conjunto com a da companheira falecida, no momento em que lá passaram a residir, isto porque o proprietário, jamais deixou de exercer posse indireta. Nesse âmbito de discussão, verifico que a posse da recorrente trata-se de posse injusta e precária, vez que nunca houve outorga da posse do agravante em favor da agravado, havendo tão somente uma concessão para que a irmã falecida do recorrido lá residisse, não podendo a recorrente, agora, após a morte da companheira, exigir direito que nunca existiu.

Assim, diante da ausência de elementos probatórios que atestem a legítima posse exercida pela agravante, em virtude do agravado ter continuado a exercer posse indireta sobre o bem, considero que a permanência dos efeitos da decisão mostra-se como medida mais razoável, não merecendo reforma.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a decisão agravada permanecer em todos os seus efeitos.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024